Tribunal: TJSP
Processo: 1019190-28.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de parcial procedência – Cédula de Crédito Bancário firmada em 28/08/2018 – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Ação de natureza revisional – Sentença de parcial procedência – Cédula de Crédito Bancário firmada em 28/08/2018 – Relação de consumo caracterizada – Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ) que não dispensa exame do contrato diante da legislação bancária e da comum – Taxa média de mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo, generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco maior juro maior; risco menor juro menor – Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores – Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas abusividades – Alegação de manipulação da taxa de mercado mediante supervalorização do bem objeto do financiamento – Preço estipulado pelo lojista e não pela instituição financeira – Aquisição sem reclamos – Abusividade contratual não constatada – Restituição de valores cobrados a título de registro de contrato e avaliação de forma simples, tal como determinado na sentença, haja vista ausência de dolo ou má-fé por parte do réu, do que resulta ausente um dos requisitos necessários para adequação à norma do artigo 940 do CC, ou até mesmo do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor – Dano moral não caracterizado – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados os honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019190-28.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABIANA ALVES DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso e majoraram os honorários advocatícios, com
observação, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-28.2020.8.26.0002 -Voto no 15263 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
2
Apelação no 1019190-28.2020.8.26.0002
Apelante (s): Fabiana Alves de Freitas (Justiça gratuita)
Apelado (a, s): Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro
Juiz (a) 1o Grau: Renato de Abreu Perine
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15263
CONTRATOS BANCÁRIOS Ação de natureza revisional
Sentença de parcial procedência Cédula de Crédito
Bancário firmada em 28/08/2018 Relação de consumo
caracterizada Aplicação do CDC (Súmula 297 do C. STJ)
que não dispensa exame do contrato diante da legislação
bancária e da comum Taxa média de mercado é de ser
aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do
dinheiro para instituição de determinado segmento não é o
mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com
privados, efeito que igualmente ocorre nas demais faixas de
varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor Taxas médias
divulgadas pelo BACEN são meros referenciais de mercado,
e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior
à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os
integrantes do SFN, e nem aos mutuários em aceitar essa ou
aquela taxa quando de oferta de outras inferiores Taxas de
juros que prevalecem por não demonstradas abusividades
Alegação de manipulação da taxa de mercado mediante
supervalorização do bem objeto do financiamento Preço
estipulado pelo lojista e não pela instituição financeira
Aquisição sem reclamos
Abusividade contratual não
constatada Restituição de valores cobrados a título de
registro de contrato e avaliação de forma simples, tal como
determinado na sentença, haja vista ausência de dolo ou má-
fé por parte do réu, do que resulta ausente um dos requisitos
necessários para adequação à norma do artigo 940 do CC,
ou até mesmo do artigo 42, parágrafo único do Código de
Defesa do Consumidor Dano moral não caracterizado
Sentença mantida Recurso desprovido, e majorados os
honorários advocatícios (CPC/2015, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-28.2020.8.26.0002 -Voto no 15263 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
3
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 09/07/2020 (fls. 128/131), de relatório adotado, que julgou
parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário para condenar o réu
“ao pagamento de R$ 121,65 (tarifa de registro de contrato) e de R$ 450,00 (tarifa
de avaliação), a serem atualizados desde a data da celebração do contrato pela
tabela prática do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. O êxito foi pequeno. Condeno a parte autora a arcar com as custas e com
honorários advocatícios, que fixo em R$ 700,00, observada a gratuidade de justiça
concedida”.
Apela a autora (fls. 133/140) alegando, em síntese, que os
juros praticados pela ré discrepam da média de mercado, razão pela qual são
abusivos e devem ser revistos e limitados a 1,68% ao mês; que devem ser suspensos
os efeitos da mora, pois os juros mensais acima do patamar previsto para o mercado
criou obstáculo para o correto pagamento; que o réu “supervalorizou o veículo em R$
7.845,00 (dez mil e quinhentos reais), visto que, a aquisição do veículo ocorreu sem
entrada”, evidenciando “manipulação da taxa de mercado”; que a restituição das
taxas indevidamente cobradas deve ser de forma dobrada, nos termos do art. 42 do
CDC; e, que faz jus ao recebimento de indenização por danos morais. Pede
provimento do recurso para reforma parcial da sentença.
Contrarrazões às fls. 158/171.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 27/07/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
concedida (fls. 29).
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa
do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios
de proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC,
autorizando ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-28.2020.8.26.0002 -Voto no 15263 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
4
denominada “relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento
automático de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da
legislação bancária e da comum.
Objetiva-se revisão de cédula de crédito bancário
com garantia de alienação fiduciária no 388622156, firmada em
28/08/2018 (fls. 24/25). A taxa de j u r o s m e n s a l é d e 2 , 2 2 % e a
t a x a a n u a l d e 3 0 , 0 7 % , c o m C E T m e n s a l d e 2 , 4 7 % e a n u a l d e
3 4 , 5 8 % .
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de
juros remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas
livres, sem qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de
mercado meras amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois
as instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma
vez que a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de
Reforma Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por
recepcionada na CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei
para o Sistema Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto
que dessa lacuna legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual
que previa o § 3o da referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003,
consoante o entendimento do C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do
que remanesceu plenamente vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596,
in verbis: “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e
aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ
na Súmula 382: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-28.2020.8.26.0002 -Voto no 15263 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
5
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz
referência à diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do
dinheiro para o banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no
que se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN,
por força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do
dinheiro estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus
negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP,
Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da
Ementa segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo
diretrizes estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que
necessário, as taxas de juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei
1.521/51 não limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20%
sobre os custos de captação dos recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria
de limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da
Lei no 1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço
de bem se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do
Decreto no 48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-28.2020.8.26.0002 -Voto no 15263 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
6
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por
não se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de
proteção da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia
que o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo
com os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a
configurar mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste
estado. (fls. 327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei
1.521/51 limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os
custos de captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-28.2020.8.26.0002 -Voto no 15263 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
7
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição
de determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que
igualmente ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a
relação risco maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas
médias
divulgadas
pelo
BACEN
são
meros
referenciais de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior
à da média, não impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem
aos mutuários em aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a
taxas de juros mensal do contrato comporte enquadramento em abusividade diante da
média apurada de integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, segue
mantida a sentença que rejeitou enfocada pretensão revisional.
No tocante a alegada supervalorização do bem, cabe ressaltar
que o valor do veículo previsto no contrato foi estabelecido entre autora e lojista,
servindo a instituição financeira apenas como fomentadora do negócio, não tendo
qualquer capacidade de ingerência na referida relação jurídica. E houve aquisição do
bem sem reclamos, obstando ingerência no consenso.
Sobre a questão, salutar ressaltar o quanto fundamentado na
sentença: “A ré não aliena veículo, nem negocia preço. A ré é instituição financeira
que celebra contrato de financiamento. Se a parte autora celebrou contrato de
compra e venda em condição desfavorável em relação ao valor de mercado, deve
exercer pretensão em face de terceiro. Logo, a alegação de que inexistiu entrada ou
que o valor da avaliação é superior ao real o valor do veículo é questão que foge a
atuação empresarial da ré no mercado”.
A despeito do reconhecimento na sentença do dever do réu de
restituir os valores cobrados das tarifas de registro de contrato e de avaliação (TAG
ou TAB), não há no caso elementos para acolhimento do pedido de repetição em
dobro dos valores cobrados indevidamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-28.2020.8.26.0002 -Voto no 15263 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
8
Isso porque, ao contrário do que se alega no recurso, não
restou demonstrado dolo ou má-fé por parte do réu, do que resulta ausente um dos
requisitos necessários para adequação à norma do artigo 940 do CC, ou até mesmo
do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido:
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO repetição de valores que deve se
dar na forma simples ausência de dolo ou culpa grave apelo
parcialmente provido quanto a esse aspecto. Resultado: recurso
parcialmente
provido”
(TJ/SP
-
Apelação
no
0030931-07.2012.8.26.0344
Rel. Castro Figliolia
15a
Câmara de Direito Privado Julgado em 31 de março de
2015).
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ
é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito,
prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.-
Agravo Regimental improvido” (STJ - AgRg no REsp. no
1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a Turma Julgado
em 9 de agosto de 2011).
Em relação ao pedido de indenização, o contexto dos autos
permite concluir que o ocorrido não configura evento passível de reparação por dano
moral, pois circunscrito a entrave contratual, não comportando indenização.
O instituto da indenização destina-se a satisfazer danos de
intensidade suficiente para desencadear efetiva dor moral, obstando indenização por
danos morais nos casos em que não haja efetivo reflexo subjetivo negativo, tais como
dor, sofrimento, angústia, lesão à imagem, ao bom nome, e à honra da pessoa.
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC, e por
apresentadas contrarrazões, majoro os honorários advocatícios para R$ 900,00,
observada gratuidade de justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019190-28.2020.8.26.0002 -Voto no 15263 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC/GR
9
Anoto, ainda, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso; e, majoro os honorários advocatícios, observada gratuidade de justiça e o
NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)